Tribunal: TJES
Processo: 0012706-22.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012706-22.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA SOARES ALTOE

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATOS NÃO ENCONTRADOS NO SISTEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do Enunciado Sumular nº 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

II.
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco.

III.
Na hipótese, restou comprovado através de manifestação do BANCO BRADESCO S.A E SEU CONGLOMERADO, à fl. 194, que “
não foram localizados em nossa instituição os contratos de nº 3992849 — R$ 8.244,42, contrato nº 250634 — R$ 5.363,66 e contrato nº 7018367 — R$ 3.769,89 em nosso sistema”,
situação que demonstra que a Autora nunca recebeu os mencionados valores, referentes aos supostos Contratos de Empréstimo Bancário firmados com o Banco Recorrente.

IV.
Verificada a fraude perpetrada na referida contratação, sobretudo considerando que estão sendo descontados do benefício previdenciário da Autora/Recorrida valores decorrentes dos mencionados Empréstimos, que não contratou, tal situação enseja a responsabilidade objetiva do Banco Recorrente.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

BANCO SAFRA S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. nº 6583484) em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id nº 5972269), exarada por essa Relatoria, no sentido de negar provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 212/222) interposto em razão da
SENTENÇA
(fls. 197/198, integralizada às fls. 209/210) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

Irresignado, o Recorrente sustenta que:
I)
os Contratos de Empréstimo Consignado celebrado entre as partes são válidos e eficazes, porquanto, a despeito do alegado pela parte autora, foram firmados regularmente;
II)
“não há o que se falar em desconhecimento contratual, visto que deve ser demonstrado ainda que o documento de identidade apresentado no momento da contratação é o mesmo juntado à inicial, bem como as assinaturas constantes dos documentos juntados à inicial são muito semelhantes”;
III)
“as operações nº 10946430 e 10030576, reclamadas na presente demanda são decorrentes de refinanciamentos dos contratos nº 7018367 e 6250634, respectivamente”;
IV)
inexistência de danos materiais indenizáveis,
“visto que se os contratos de refinanciamento não fossem firmados, o Apelado permaneceria com o pagamento dos contratos originais, nos mesmos valores e termos”;
V)
inexistência de má fé que justifique a devolução em dobro dos valores;
VI)
ausência de danos morais indenizáveis, já que
“houve mero arrependimento da contratação realizada e não uma fraude como alegado pela Apelada, o que descaracteriza qualquer indenização”.
Subsidiariamente, pleiteia pela redução do
quantum
indenizatório.

A título elucidativo, transcrevo o inteiro teor da
Decisão Monocrática
de Id nº 5809199, proferida por este Subscritor, que assim dispôs,
in verbis:

“
DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifica-se que o feito comporta julgamento, nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil/2015.

Acerca da matéria, cumpre historiar que
VERA LUCIA SOARES ALTOÉ
ajuizou a presente demanda alegando a existência de cinco Contratos de Empréstimo Consignado que estariam sendo indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, uma vez que não teria celebrado Contrato desta espécie com o Banco Recorrente.

Afirmou que a soma dos valores dos contratos supostamente contratados perfazem a quantia R$ 20.039,75 (vinte mil e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), e que já teria sido descontado o total de R$ 3.083,21 (três mil e oitenta e três reais e vinte e um centavos), sofrendo, ainda, um desconto mensal total de R$ 526,14 (quinhentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), situação que prejudica seu sustento.

Nesta seara, pugnou pela

concessão da tutela antecipada no sentido de suspender as cobranças.

No mérito, pleiteou a restituição em dobro do valor pago à Recorrida com atualização monetária e juros legais, bem como indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos em seu benefício
.

Em
Contestação
, o Banco suscitou a ausência de falha na prestação de serviço, uma vez que
“houve a regular contratação dos serviços prestados pelo réu, o que torna legítima a cobrança, não havendo que se falar em vício na prestação de serviço”
.

Com efeito, inicialmente, elucido que, apesar de a parte Autora, em sua Petição Inicial, ter negado a celebração dos contratos que ensejaram o presente Recurso, na Audiência de Instrução e Julgamento, realizada no dia 24 de fevereiro de 2022, cuja mídia está disponível à fls. 186, afirmou que já procurou a Instituição Bancária para firmar Contrato de Empréstimo Consignado. No entanto, tais contratos nunca teriam sido celebrados, porquanto o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) nunca teria permitido sua celebração, por ausência de crédito disponível.

Em Despacho de fl. 191, o Magistrado
a quo
determinou a expedição de Ofício ao
“Sr. Gerente do Banco Bradesco”
determinando “
que junte aos autos documento que comprove o depósito arguido pela requerida, proveniente dos contratos de empréstimos, em conta da requerente VERA LUCIA SOARES ALTOE, CPF 070.015.137-09, bem como junte comprovante de saque assinado pela mesma, em razão de ser valor acima do permitido para saque em caixa eletrônico (contrato n. 3992849 - R$ 8.244,42, contrato n. 6250634 — R$ 5.363,66 e contrato n. 7018367 - R$ 3.769,89. E ainda, para informar acerca de eventual saldo.”

Sobreveio manifestação do BANCO BRADESCO S.A E SEU CONGLOMERADO, à fl. 194, informando que “
não foram localizados em nossa instituição os contratos de nº 3992849 — R$ 8.244,42, contrato nº 250634 — R$ 5.363,66 e contrato nº 7018367 — R$ 3.769,89 em nosso sistema”,
situação que demonstra que a Autora nunca recebeu mencionados valores.

Com efeito, sobre a questão enfocada, nos autos, cumpre registrar o
Enunciado Sumular nº 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe do seguinte modo:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Essa orientação jurisprudencial consolidada teve como fundamento o
Recurso Especial nº 1199782/PR
, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, sendo, na oportunidade, fixada tese jurídica nos exatos termos:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC,
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto
tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
”
(
STJ
- Recurso Repetitivo - REsp 1199782⁄PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24⁄08⁄2011, DJe 12⁄09⁄2011)

Portanto, constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco.

Deste modo,
não comprovado que a Autora firmou os Contratos em análise
, pelo contrário,
sendo demonstrado que nunca foi efetuado nenhum depósito na conta da Autora/Recorrida, em decorrência dos Contratos analisados nos presentes autos, verifica-se a fraude perpetrada na referida contratação, sobretudo considerando que a Autora está pagando mensalmente por um Empréstimo que nunca recebeu.

A propósito da matéria debatida na hipótese, tem-se por aplicável à espécie a seguinte orientação professada neste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DUPLICATA MERCANTIL SIMULADA C/C DANO MORAL E PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ORDEM DE BAIXA DO PROTESTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR O FUMUS BONI IURIS. PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS A TRANSFERIR AO PODER JUDICIÁRIO A OBRIGAÇÃO DE BAIXA DO PROTESTO. ASTREINTES INCENSURÁVEIS. ASTREINTES. VALOR. INEXISTÊNCIA DE DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479/STJ)
.

II.

Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço pelo Banco
.

III.

In casu
, a despeito de o Recorrente afirmar, de forma genérica, que não se tem por configurado o fumus boni iuris do que aduzido no feito originário, certo é que tampouco alegou que a Recorrida realmente teria aquiescido com o título objeto de protesto ou até mesmo firmado eventual negócio jurídico que amparasse a sua emissão, não sendo colacionado qualquer documento demonstrativo de tais circunstâncias.

IV.
Na espécie, além dos aludidos fundamentos reveladores do fumus boni iuris , infere-se que o periculum in mora resulta inconteste como decorrência lógica do fato de que não se pode protrair no tempo a restrição ocasionada pelo protesto objeto de impugnação, sob pena de agravamento dos efeitos danosos resultantes da inserção do nome da Recorrida no cadastro de proteção ao crédito.

V.
À míngua de qualquer elemento indicativo de que a determinação de baixa do protesto revela-se impossível de ser cumprida pela parte demandada, afigura-se defeso transferir a este Poder Judiciário o encargo de implementação da medida em comento mediante à expedição de Ofício ao respectivo Cartório. Logo, demonstra-se irrepreensível a fixação de multa diária em caso de descumprimento do referenciado comando.

VI.

Não evidenciada eventual irrazoabilidade ou desproporcionalidade na multa diária fixada pelo Juízo a quo para incidência em caso de descumprimento do comando judicial concessivo da tutela de urgência, revela-se impositiva a sua manutenção
.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0000789-62.2019.8.08.0057, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento

No tocante ao pleito exordial de indenização por danos morais, este
Egrégio Tribunal de Justiça
possui entendimento, firmado em situações semelhantes à dos autos, acerca da existência de dano moral indenizável, sendo proporcional e razoável sua fixação em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em razão dos valores já adotados por esta Egrégia Corte de Justiça em casos análogos,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.. 2. Caso concreto que a instituição financeira não consegue afastar a incidência do enunciado sumular do c. STJ, já que não comprova que o consumidor contraiu os empréstimos questionados na petição inicial ou que tenha disponibilizado os montantes em sua conta corrente. 3.
O desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento. Precedentes do e. TJES. 4. Valor do dano moral (R$ 5.000,00 cinco mil reais) que não é abusivo ou exorbitante, encontrando amparo em casos semelhantes
. (...)”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024160266730, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. DÉBITOS EM CONTA E EMPRÉSTIMO REALIZADOS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Cingindo-se a quaestio iuris em torno da invocada fraude que deu origem aos débitos realizados na conta bancária e o empréstimo realizado em nome do Autor, deveria o Banco comprovar, na forma do art. 373, II do CPC, que foi efetivamente o consumidor quem efetuou as transações e contratou o empréstimo bancário, com a demonstração da licitude dos procedimentos adotados
.

2. Mesmo sendo constatada uma eventual culpa de terceiro, nas fraudes que geraram os débitos e a contratação do empréstimo, não afastaria a responsabilidade do Banco Santander frente ao ato praticado contra o consumidor, por tratar-se de fortuito interno.

3. Conforme já sedimentou o c. STJ, através da Súmula nº 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de ser incabível a denunciação à lide nas hipóteses de responsabilidade por acidente de consumo, por trazer sérios prejuízos aos princípios da celeridade e economia processual, em flagrante desvantagem ao consumidor.

5. Para a aplicação do indébito em dobro, na forma preconizada no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de má-fé do credor.

6. Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado
.

7. Recursos conhecidos e improvidos”.

(
TJES
, Apelação Cível, 048170229719, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

Destaca-se, por fim, que a despeito do erro material contido no dispositivo da Sentença, no sentido de “
CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação”,
certo é que, no bojo de sua fundamentação, o Magistrado ressalta ser
“
razoável e proporcional o valor de R$4.000,00 a título de reparação por dano moral
”.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Apelação Cível, para negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, e, de ofício, retifico o erro material do dispositivo da Sentença, para “
CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva dos assentamentos referentes ao sobredito processo, no que concerne a este Gabinete, bem como, dos registros deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos Sistemas Eletrônicos de Processamento de Dados, remetendo-se os autos ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Ex positis
, da análise das razões do presente Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão Monocrática hostilizada.

Como enfatizado na Decisão combatida, o Magistrado
a quo,
na origem,

determinou a expedição de Ofício ao
“Sr. Gerente do Banco Bradesco”
determinando “
que junte aos autos documento que comprove o depósito arguido pela requerida, proveniente dos contratos de empréstimos, em conta da requerente VERA LUCIA SOARES ALTOE, CPF 070.015.137-09, bem como junte comprovante de saque assinado pela mesma, em razão de ser valor acima do permitido para saque em caixa eletrônico (contrato n. 3992849 - R$ 8.244,42, contrato n. 6250634 — R$ 5.363,66 e contrato n. 7018367 - R$ 3.769,89. E ainda, para informar acerca de eventual saldo”.

Em sequência, restou comprovado, através de manifestação do BANCO BRADESCO S.A E SEU CONGLOMERADO, à fl. 194, que “
não foram localizados em nossa instituição os contratos de nº 3992849 — R$ 8.244,42, contrato nº 250634 — R$ 5.363,66 e contrato nº 7018367 — R$ 3.769,89 em nosso sistema”,
situação que demonstra que a Autora nunca recebeu os mencionados valores, referentes aos supostos Contratos de Empréstimo Bancário firmados com o Banco Recorrente
.

Sobre a questão enfocada nos autos, cumpre registrar o
Enunciado Sumular nº 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesta seara, verifica-se a fraude perpetrada na referida contratação, sobretudo considerando que estão sendo descontados do benefício previdenciário da Autora/Recorrida valores decorrentes dos mencionados Empréstimos, que não contratou, ensejando, portanto, a responsabilidade objetiva do Banco Recorrente.

Isto posto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão Monocrática de Id nº 5972269, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)